Tribunal: TJPA
Processo: 0002339-31.2011.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002339-31.2011.8.14.0017

RECORRENTE: WISLY ALVES DE CASTRO

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL FERREIRA LIMA FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, § 2º, INC. II,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO ACATADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o Recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, bem como pela confissão dele próprio em ser verdadeira a imputação que lhe foi feita, além de outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há o que se falar em absolvição sumária, tampouco admitir que tenha agido em legítima defesa.

2.
De outra forma, pacificado está que a decisão de pronúncia, segundo prevê a nova redação do art. 413, § 1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

3.
É cediço que para se admitir, nesta fase, a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal de natureza leva, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, já que a tese alegada não encontra eco nos elementos carreados aos autos.

4.
Com efeito, acreditando na desclassificação do crime pelo qual fora o Recorrente pronunciando para o delito de lesão corporal de natureza leve, arguiu, a defesa, a prescrição; contudo, considerando o descabimento da desclassificação pretendida resta prejudicada a análise do pedido em apreço.

5.
Por fim, no que tange ao pleito de exclusão da qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do art. 121 do CPB, de igual forma não merece acolhida, vez que pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Wisly Alves de Castro
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Marcos Paulo Sousa Campelo, Juiz de Direito da 2° Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 15087892
, que no dia 30/10/2011, por volta das 04h, da madrugada, a vítima Welinton de Sousa Parente se encontrava nas proximidades do bar caranguejo, discutindo com um indivíduo conhecido como "Chiquinho" quando Wisley Alves de Castro ora denunciado tomou as dores de Chiquinho.

Que em ato contínuo, em ação desproporcional, o denunciado sacou uma faca nas mãos que estava em seu poder, e desferiu um golpe na altura do pescoço da vítima, o qual tentou se esquivar mesmo assim foi atingido, o que ocasionou lesões corporais graves neste.

Aduz a inicial do
Parquet
, que o evento morte somente não ocorreu graças à intervenção de terceiros, bem como pelo fato da vítima ter recebido tratamento médico imediato, portanto, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Que interrogado na fase inquisitorial, o denunciado confessou a autoria delitiva.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria da conduta criminosa se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01), pelas declarações testemunhais (fls.01/02), pela confissão do denunciado (fl.03), bem como a Materialidade pelo laudo de exame de corpo de delito (fl.13).

Em razões recursais
,
à ID 15087900
, pugna a defesa pela absolvição do Recorrente, sustentando, para isso, a tese de legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal leve e, consequentemente, o reconhecimento da prescrição, por fim, que seja excluída a qualificadora por motivo fútil, pronunciando-se o réu pelo crime de homicídio simples tentado.

Em contrarrazões
,
à ID 15087901
, o RMP de 1º Grau, Dr. Alfredo Martins de Amorim, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Em despacho, à ID 15087912
, o Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida e o Recorrente seja submetido a julgamento pela Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Como cediço, pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê a nova redação do art. 413, § 1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

Nesse diapasão, passo à análise das razões apresentas pela defesa do pronunciado.

- Da absolvição/legítima defesa

In casu
, a presente tese não merece acolhida, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Auto de Exame de Corpo de Delito,
à ID 15087891
, o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo faca, produzindo ferida perfurocortante na região mandibular-cervical, com secção de vasos irrigantes da região mandibular e sublingual.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos ratificados, em Juízo, consoante sentença de pronúncia,
à ID 15087899
, que, aliás, tem fé pública, pelas testemunhas de acusação Pedro Florêncio Baldez e Marcos Oliveira Araújo, todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais colocam o Recorrente como sendo o suposto autor do delito pelo qual está sendo acusado considerando, ainda, que ele próprio confessou ser verdadeira a imputação que lhe foi feita.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão atacada.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou outra alternativa, senão pronunciar o réu, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

No que tange a excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no feito sob exame, diante da realidade processual, eis que não se vislumbra qualquer grave e concreta razão para a drástica atitude do Recorrente em desferir uma facada no pescoço do ofendido, só por achar que este estaria roubando a sua moto.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

- Da desclassificação para lesão leve

Pugna, ainda, a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, ou seja, homicídio qualificado na forma tentada, para o delito de lesão corporal de natureza leve, sob a alegação de que as lesões sofridas pela vítima não foram no pescoço, mas sim na região mandibular, abaixo da orelha, de forma vertical.

No caso sob exame, observa-se, mais uma vez, que a tese apresentada pela defesa no presente item não merece acolhida, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva, em relação ao acusado Wisly Alves de Castro, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Exame de Exame de Corpo e Delito,
à ID 15087891
, bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas, em Juízo,
à ID 15087899
.

Ora, os depoimentos colhidos nas duas fases, convergem no sentido de incriminar o Recorrente pela prática do crime perpetrado contra a vítima, corroborando induvidosamente a presença dos indícios de autoria em relação ao mesmo, razão pela qual não houve outra alternativa ao Magistrado do feito senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, consoante determina a Constituição Federal de 1988.

Ademais, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, bem como a capitulação penal imprescindível, apenas, para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

- Do reconhecimento da prescrição

Com efeito, acreditando na desclassificação do crime pelo qual fora o Recorrente pronunciando para o delito de lesão corporal de natureza leve, arguiu, a defesa, a prescrição; contudo, considerando o descabimento da desclassificação pretendida resta prejudicada a análise do item em apreço.

- Da exclusão das qualificadoras

Por fim, pugna a defesa pela exclusão da qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando não restar caracterizada, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Com efeito,
pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, a

qualificadora
só deve ser excluída da decisão de pronúncia quando se revelar induvidosamente despropositada ou desarrazoada, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Nessa senda, inexistindo prova plena que afaste de forma inequívoca a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido, ou não, por motivo fútil.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 11/10/2023